Tribunal: TJMT
Processo: 1043644-30.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043644-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERNANI MARCELO DINIZ - CPF: 531.542.581-91 (APELANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

REVERSIBILIDADE DA CONDIÇÃO FÍSICA. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. MONOPLEGIA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que denegou a segurança que visava a sua inclusão na lista reservada à PCD, de modo que constasse como candidato negro e com deficiência no concurso público regido pelo Edital nº 1/2023.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o candidato possui direito líquido e certo à inclusão na lista de reserva destinada à PCD, ainda que sua limitação funcional possa ser revertida por procedimento cirúrgico e não haja deformidades aparentes, diante da prova documental apresentada.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso permite a inscrição concomitante para as vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas e a pessoas com deficiência.

4. A legislação aplicável considera como deficiência física a monoplegia, independentemente da possibilidade de reversão.

5. O candidato apresentou laudos oficiais, inclusive emitidos por junta médica do órgão de trânsito, que atestam monoplegia e condromalácia grau IV, documentos que gozam de presunção de legitimidade e fé pública.

6. A exclusão administrativa, baseada exclusivamente na possibilidade de reversão e na ausência de deformidade visível, desconsiderou tais documentos e violou o conceito legal de deficiência.

7. Restou configurada prova pré-constituída de direito líquido e certo à inclusão na reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência, o que impõe a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A possibilidade de reversão cirúrgica da limitação funcional não afasta, por si só, o enquadramento jurídico como PCD. 2. Laudos oficiais emitidos por junta médica da Administração Pública constituem prova pré-constituída suficiente para comprovar a condição de deficiência, para fins de reserva de vagas em concurso público.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ernani Marcelo Diniz
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face do
Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
, d
enegou a segurança que visava a sua inclusão na lista reservada às pessoas com deficiência (PCD), de modo que constasse como candidato negro e com deficiência no concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de dezembro de 2023.

Aduz que apresentou documentação médica apta a comprovar sua limitação funcional, contudo, tais elementos foram desconsiderados tanto pela banca examinadora quanto pela sentença, que se fundamentou exclusivamente na ausência de laudo médico contemporâneo constante dos autos, sem valorar os demais meios de prova constantes do processo.

Assevera que a negativa administrativa de sua inscrição como pessoa com deficiência fundamentou-se unicamente na mera possibilidade de reversão cirúrgica da limitação, desconsiderando sua condição funcional atual e permanente, circunstância que, por si só, não afasta o enquadramento legal como pessoa com deficiência, nos termos do artigo 4º, inciso I, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e do artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Afirma que os laudos emitidos pelo órgão de trânsito, subscritos por juntas médicas compostas por três profissionais, gozam de presunção de legitimidade, e que a anotação da restrição decorrente de deficiência em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) reforça o reconhecimento, pela Administração Pública, de impedimento funcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja concedida.

Não há contrarrazões da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
(Id. 329546886).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 334389352), manifestou pelo provimento do recurso, ao entender que restou comprovada a existência de direito líquido e certo, com fundamento nos laudos médicos acostados aos autos, os quais atestam a existência de deficiência física, enquadrando-se nas hipóteses legais de reserva de vaga.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Ernani Marcelo Diniz
participou de concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de dezembro de 2023, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde, destinado à formação de cadastro de reserva para diversas funções, tendo se inscrito para a vaga de
Enfermeiro
tanto na condição de pessoa preta ou parda quanto como pessoa com deficiência (PCD).

O referido edital, em seu item 8.12, admite expressamente a inscrição e a concorrência simultânea nas vagas reservadas a candidatos pretos ou pardos e a pessoas com deficiência, nos seguintes termos: “
Os candidatos na condição de pessoa preta ou parda portadores de deficiência poderão se inscrever concomitantemente para as vagas reservadas a pessoas com deficiência
” (Id. 329546858 – fls. 37).

Convocado para a entrevista de heteroidentificação, o candidato foi reconhecido como pessoa preta ou parda, permanecendo, portanto, na lista de reserva destinada a esse grupo.

Por outro lado, na fase de avaliação pericial, obrigatória para os candidatos inscritos como PCD, a banca indeferiu o enquadramento do candidato, sob o argumento de que a condição apresentada possui possibilidade de reversão por meio de tratamento cirúrgico, além da ausência de documentação médica que comprovasse, de forma eficaz, as limitações funcionais alegadas (Id. 329546859 – fls. 81). Tal decisão foi mantida em sede recursal (Id. 329546859 – fls. 91).

Diante disso, impetrou
Mandado de Segurança
com o objetivo de ser incluído na lista de classificação do certame, tanto na condição de pessoa preta ou parda quanto como pessoa com deficiência.

O ponto controvertido consiste em verificar a validade da exclusão do candidato da condição de pessoa com deficiência, no âmbito de concurso público, com fundamento na possibilidade de reversão cirúrgica da limitação funcional e na ausência de deformidades aparentes, conforme o conceito legal de deficiência.

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

O Edital nº 1, de 27 de dezembro de 2023, ao tratar das vagas destinadas às pessoas com deficiência, dispõe:

[...] 6.1. Serão destinados 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com deficiência, conforme subitem 1.4, na forma da Lei Complementar Estadual nº 114, de 25 de novembro de 2002 e suas alterações, Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021 (Visão monocular) e Lei Federal 13.146, de 06 de julho de 2015, e Lei nº 14.768, de 22 de dezembro de 2023. [...]. (Id. 329546858 – fls. 33).

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu artigo 2º, estabelece:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. [...].

O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, em seu artigo 4º, define as categorias de deficiência, incluindo a deficiência física, conceituada como:

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I –
deficiência física
– alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004). [...].

É evidente que a norma inclui expressamente a
monoplegia
e a
monoparesia
, condições que, por definição, implicam limitação funcional, sendo irrelevante, para fins de enquadramento jurídico, a possibilidade de reversão clínica, desde que persistam efeitos concretos limitadores no desempenho de atividades cotidianas.

O Impetrante, ora Apelante, apresentou documentação oficial que atesta ser acometido
monoplegia
do membro inferior (CID 10 G83.1)
e de
condromalácia (CID 10 M94.2)
grau IV no membro inferior esquerdo. Tais condições estão registradas em laudos médicos, inclusive emitidos por junta médica do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), que o reconheceu como pessoa com deficiência física, tanto para fins de isenção tributária quanto para anotação de restrição funcional em sua Carteira Nacional de Habilitação, categoria
D
(Id. 329546859 – fls. 116/120).

A relevância desses documentos oficiais não pode ser ignorada, sobretudo por terem sido emitidos por órgão da Administração Pública, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e fé pública, evidenciando o reconhecimento estatal da limitação funcional alegada.

Nesse contexto, mostra-se
juridicamente inadequado e insuficiente o fundamento adotado pela banca examinadora ao considerar que a mera possibilidade de tratamento cirúrgico afasta a caracterização da deficiência
. A decisão administrativa limitou-se a apontar a reversibilidade da condição e a inexistência de deformidades visíveis no exame físico, desconsiderando os elementos probatórios objetivos apresentados:

[...] Laudo da Banca de Perícia Médica informa ‘
Não há no exame ortopédico, durante a perícia, limitações, hipotrofias e deformidades
’.

Não Enquadramento conforme o Art. 4º - I do Decreto nº 3298/99
: - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. (Id. 329546859 – fls. 91). [grifo nosso]

No caso concreto, a prova documental constante dos autos é robusta, idônea e suficiente para comprovar a limitação funcional do Impetrante, conforme reconhecido por junta médica oficial, com base em diagnóstico codificado pela Classificação Internacional de Doenças (CID) e com efeitos reconhecidos administrativamente.

A sentença, ao desconsiderar tal conjunto probatório, incorreu em excessivo rigor formal, ao exigir laudo contemporâneo específico e desvalorizar os demais elementos já constantes dos autos.

De resultado,
é direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelante, permanecer na concorrência às vagas destinadas a pessoas com deficiência
, uma vez que a exclusão administrativa, fundada unicamente na possibilidade de reversão cirúrgica e na ausência de limitação funcional visível, contraria o conceito legal de deficiência previsto. O entendimento restritivo adotado pela banca examinadora não se sustenta diante dos laudos oficiais apresentados, que atestam monoplegia, condição expressamente reconhecida como deficiência física.

É certo que, conforme o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, exigindo a existência de prova pré-constituída, não sujeita a controvérsia ou dilação probatória.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, impõe-se
a reforma da sentença, com a consequente concessão da segurança
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a segurança para anular o ato que excluiu o candidato da concorrência às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), determinando sua reintegração nessa condição, com possibilidade de nomeação conforme a classificação no certame, tanto como pessoa preta ou parda quanto como pessoa com deficiência (PCD).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025